Tribunal: TJMT
Processo: 1000945-93.2024.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000945-93.2024.8.11.0018
APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO S/A
APELADOS: S MARCAL OLIVEIRA E SADIRLEIA MARCAL OLIVEIRA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES – ARQUIVAMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INTIMAÇÃO DO CREDOR – NECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo a homologação do acordo entabulado entre as partes, após pagamento integral do débito, enseja a extinção da execução pelo art. 924, II, do CPC. Caso contrário, deve o processo permanecer suspenso até o cumprimento do acordo ou manifestação do credor.
A extinção do processo de execução com fundamento no adimplemento da obrigação demanda a comprovação prévia e documental, nos autos, da efetiva satisfação do crédito, não sendo possível presumir o cumprimento da obrigação unicamente pela inércia do exequente em se manifestar sobre a quitação do débito executado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000945-93.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), S MARCAL OLIVEIRA - CNPJ: 24.804.514/0001-68 (APELADO), SADIRLEIA MARCAL OLIVEIRA - CPF: 803.043.971-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES – ARQUIVAMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE –
EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INTIMAÇÃO DO CREDOR – NECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Havendo a homologação do acordo entabulado entre as partes, após

pagamento integral do débito, enseja a extinção da execução pelo art. 924, II, do CPC. Caso contrário, deve o processo permanecer suspenso até o cumprimento do acordo ou manifestação do credor.

A extinção do processo de execução com fundamento no adimplemento da obrigação demanda a comprovação prévia e documental, nos autos, da efetiva satisfação do crédito, não sendo possível presumir o cumprimento da obrigação unicamente pela inércia do exequente em se manifestar sobre a quitação do débito executado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000945-93.2024.8.11.0018

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
S/A

APELADOS:

S MARCAL OLIVEIRA E SADIRLEIA MARCAL OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara,
Dr. Laio Portes Sthel
,
lançada nos autos da execução de título extrajudicial, ajuizada em face de
S MARCAL OLIVEIRA E SADIRLEIA MARCAL OLIVEIRA,
que
homologou acordo celebrado entre as partes e declarou extinto o feito, com resolução de mérito
, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante aduz em suas razões que, a sentença deve ser reformada porquanto não houve intimação pessoal da exequente para se manifestar sobre a integral satisfação do acordo celebrado.

Alega que a ausência de manifestação da credora não autoriza a presunção de quitação, assegurando que a decisão violou o art. 10 do CPC, configurando-se como “decisão surpresa”; que, conforme a regra do artigo 485, §1o, do CPC, deveria ter sido oportunizada manifestação no prazo de 5 dias.

Defende que jurisprudência de diversos tribunais estaduais e do STJ exige intimação prévia da parte credora antes da extinção do feito por quitação presumida e que o silêncio não é sinônimo de satisfação da obrigação, mormente quando não comprovada a quitação nos autos, bem como há saldo devedor remanescente no valor de R$9.930,51, conforme ficha gráfica anexada ao apelo.

Requer, em seu pedido recursal, a anulação da sentença para que os autos retornem ao juízo de origem com a determinação de intimação da exequente para manifestação acerca da quitação ou não da dívida, e, uma vez comprovado o descumprimento do acordo, seja dado prosseguimento à execução (Id. 286088948).

Sem contrarrazões.

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 286166874.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a apelante/exequente ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face dos apelados/executados, acerca do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no. 34096- 3 e Cédula de Crédito Bancária no. 61283-6.

No decorrer do processo, as partes entabularam acordo extrajudicial (Id. 286088940), em que a parte executada se comprometeu a saldar a dívida remanescente nas condições pactuadas.

Com efeito, a sentença homologatória constante do Id. 286088943 referendou o acordo celebrado entre as partes, bem como suspendeu o curso da ação pelo prazo requerido, nos termos dos artigos 313, II e 922, ambos do CPC, remetendo-se os autos ao arquivo, até transcorrer o prazo, “
encerrado o lapso temporal supracitado, com a tolerância de 15 (quinze) dias, não se vislumbrando qualquer manifestação da parte interessada, presumo o cumprimento do acordo, caso em que
DECLARO EXTINTO
o presente feito,
com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil
” (sic) (Id. 286088943).

Conforme registrado no Id. 286088940, no qual restou pactuado o adimplemento de dois contratos, sendo a Cédula de Crédito Bancário no. 34096-3, prevendo-se o pagamento até a data de
07/05/2024
, e a Cédula de Crédito Bancário no. 61283-6, foi dividido em 06 (seis) parcelas mensais, mediante depósito realizado todo dia
25 de cada mês
, o contrato firmado em
02/05/2025
, final previsto para
25/11/2024
,
in verbis
:

Após, a suspensão para cumprimento voluntário da obrigação sobreveio a sentença, nos seguintes termos:

“O acordo foi homologado por este Juízo, bem como deferida a suspensão até o cumprimento do acordo, sendo consignado que após o prazo de suspensão, com a tolerância de 15 (quinze) dias, não se vislumbrando qualquer manifestação da parte interessada, presumir-se-ia o cumprimento do acordo (ID. 155984152). Decorrido o prazo de 15 dias não houve manifestação da parte exequente. Vieram os autos conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

O feito alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil,
in

verbis
:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

II – a obrigação for satisfeita.

Satisfeita, portanto, a execução, a extinção do processo é de rigor.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.”
(Id. 286088946)

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante/exequente alega em suas razões que, a sentença deve ser reformada porquanto não houve intimação pessoal da exequente para se manifestar sobre a integral satisfação do acordo celebrado.

Alega ainda que a ausência de manifestação da credora não autoriza a presunção de quitação, assegurando que a decisão violou o art. 10 do CPC, configurando-se como “decisão surpresa”; que, conforme a regra do artigo 485, §1o, do CPC, deveria ter sido oportunizada manifestação no prazo de 5 dias.

A par desses argumentos, pugna pela anulação da sentença para que os autos retornem ao juízo de origem com a determinação de intimação da exequente para manifestação acerca da quitação ou não da dívida, e, uma vez comprovado o descumprimento do acordo, seja dado prosseguimento à execução.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar se a sentença que homologou o acordo firmado entre as partes, e, por consequência,
julgou extinta

a execução, merece reparos.

Pois bem. O juízo de origem não poderia ter declarado a extinção do processo com fundamento em suposta quitação da dívida sem previamente ouvir o credor, especialmente diante da ausência de comprovação inequívoca do adimplemento nos autos.

A extinção da execução com base no pagamento exige demonstração efetiva nos autos, não se admitindo presunção quanto ao cumprimento da obrigação.

Nesse cenário, a extinção do processo de execução com fundamento no adimplemento da obrigação pressupõe a demonstração prévia e inequívoca, nos autos, da efetiva satisfação do crédito, não sendo admissível presumir-se a quitação da dívida com base unicamente na ausência de manifestação do exequente quanto ao cumprimento da obrigação executada.

A propósito, em casos similares, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO HOMOLOGADO - EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ART. 924, II/CPC) - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO DO CREDOR - NECESSIDADE - PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO - IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Apenas o pagamento integral do débito enseja a extinção da execução pelo art. 924, II do CPC. Caso contrário, deve o processo permanecer suspenso até o cumprimento do acordo ou manifestação do credor.

2. A extinção do processo de execução pelo adimplemento da obrigação exige a prévia comprovação nos autos da satisfação do crédito, não podendo presumir satisfeito o crédito ante a ausência de manifestação do exequente acerca da quitação do débito exequendo.

3.Recurso provido.-“

(N.U 1009616-19.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para anular a sentença e de
terminar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025